Tribunal: TJSP
Processo: 1051621-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Lesão no tornozelo esquerdo e males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051621-30.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE
APARECIDA ALVES DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051621-30.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051621-30.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Michele Aparecida Alves de Araújo.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz William Mikalauskas.
Advo. Márcio Silva Coelho.
Voto no 35.736
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico
Lesão no
tornozelo esquerdo e males de coluna Incapacidade laborativa
afastada pela perícia médica
Auxílio-acidente indevido

Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova
perícia Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde
da causa - Sentença de improcedência mantida
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 79/80, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação movida por Michele Aparecida Alves de Araújo em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela a autora. Preliminarmente, pede a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia. No mais, bate-se pela
reforma do julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051621-30.2018.8.26.0053 -Voto no
3
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora (repositora) que no dia 25.07.2016 sofreu
acidente de trabalho, lesionando o tornozelo esquerdo. Noticia, ainda, a
segurada, que a lesão do tornozelo contribuiu para o surgimento de males de
coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Francisco
Vanin Pascalicchio constatou que a autora, em razão do acidente de trabalho
relatado, lesionou o tornozelo esquerdo.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa da
segurada tanto no que diz respeito à lesão do tornozelo, como em relação à
queixa de males de coluna, verbis:-
“(...) o exame de ressonância magnética do tornozelo
esquerdo, realizado em 12/11/18, à exceção do aspecto cicatricial
(afilamento) dos ligamentos fibulotalar anterior e fibulocalcâneo, não
caracterizou nenhuma outra alteração anatômica significativa ou,
então, a presença de sinais de processos inflamatórios crônicos ou
atuais em atividade.
(...)
Ainda, como esclarecimento, não foi observada nenhuma
limitação funcional relativa à coluna vertebral, como desvios,
deformidades ou dor localizada.
Também não foram constatadas contraturas, hipotonia ou
hipotrofia muscular ou limitação de movimentos. Ressalte-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051621-30.2018.8.26.0053 -Voto no
4
ressonância magnética da coluna lombar mostrou uma alteração
limitada e isolada em L5-S1 e sem sinais de comprometimento
neurológico (comprometimento de forames neurais).
Assim, a partir dessas considerações, pode-se concluir que a
autora apresentou evolução clínica satisfatória, não resultando na
formação de sequelas evidentes que possam ter implicado em perda
ou redução definitiva da capacidade funcional, seja de forma parcial
ou total, para a sua atividade habitual”.
Concluiu, por fim, o expert: - “A presente perícia não
evidenciou, neste momento, a ocorrência de perda ou diminuição definitiva da
capacidade funcional da autora de natureza acidentária”.
O laudo pericial porque bem fundamentado e equidistante
das partes prevalece, inclusive sobre o parecer do assistente técnico da autora.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo desnecessária a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051621-30.2018.8.26.0053 -Voto no
5
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa,
o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)